Tribunal: CARF
Processo: 10380.723172/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723172/2017-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.153 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE DESPESAS.
CONCOMITÂNCIA DE
EMPRÉSTIMOS
PASSIVOS E ATIVOS. ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS. DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
As despesas financeiras devem apresentar-se como necessárias, normais e
usuais para que sejam classificadas como operacionais e, consequentemente,
sejam dedutíveis para fins de apuração do lucro real.
É cabível a glosa das despesas quando não dedutíveis do lucro real,
considerando-se necessárias apenas aquelas indispensáveis para a manutenção
de sua fonte produtora.
Não se mostra necessária a despesa financeira suportada por pessoa jurídica
que capta recursos e os repassa a pessoas a ela relacionadas, considerando,
ainda, empréstimos concedidos sem a previsão de remuneração por juros,
vencimento e data de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723172/2017-38
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.153 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723172/2017-38

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ (fls. 2 a 8) e de CSLL (fls. 9 a 14) lavrado
em face da contribuinte, exigindo o recolhimento de crédito tributário decorrente de glosa de
despesas financeiras do ano de 2013.
Foi constatado que, no mesmo período em que contraiu alguns empréstimos e
debitou as despesas financeiras destes, a empresa mantinha empréstimos concedidos ao sócio
administrador e à outra pessoa jurídica. Indica-se o descumprimento ao artigo 299 do RIR/1999,
considerando-as como despesas desnecessárias. O valor lançado no auto de infração de IRPJ
corresponde a R$ 102.019,54 e o de CSLL a R$ 36.727,02.
A fiscalização se iniciou em 07 de julho de 2016 com o TDPF no 03.1.01.00-
2016-00546-1 (fls. 16 a 17; 24 a 25). No decorrer da fiscalização, a contribuinte apresentou
Contratos de Mútuo celebrados com seu sócio administrador (fls. 26 a 28) e com a sociedade
Urbi Engenharia Ambiental Ltda. (fls. 29 a 31), cujas datas de assinatura são, respectivamente,
28 de janeiro de 2011 e 28 de fevereiro de 2008, porém, com firma reconhecida das assinaturas
datam de 16 de setembro de 2016.
Documentos das contas de: (i) juros sem financiamento (fls. 32 a 33); (ii)
empréstimos concedidos (fls. 34 a 54); (iii) empréstimos contraídos (fls. 56 a 67).
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 121 a 125), alegando que “as
despesas financeiras são dedutíveis da apuração do lucro real, posto que resta comprovada a
necessidade para a manutenção da empresa autuada, sendo imprescindíveis para a realização
de sua atividade produtora”. Afirmou ainda que “os empréstimos contraídos pela empresa no
mercado financeiro refletem uma realidade usual e necessária à manutenção, desenvolvimento e
incremento considerado legítimo e passível de dedutibilidade na apuração do resultado
tributável”. Conclui seu pleito considerando que a fiscalização “glosou despesas financeiras sem
nem ao menos desconsiderar o contrato de empréstimo feito pela impugnante”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação da contribuinte (fls. 130 a 138),
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE DESPESAS. EMPRÉSTIMOS PASSIVOS E ATIVOS. EXISTÊNCIA
CONCOMITANTE.
ENCARGOS
FINANCEIROS
DECORRENTES
DE
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS. DESPESAS INDEDUTÍVEIS. USUALIDADE.
NORMALIDADE. NECESSIDADE.
As despesas financeiras devem apresentar-se como necessárias, normais e usuais para
que sejam classificadas como operacionais e, consequentemente, sejam dedutíveis para
fins de apuração do lucro real. É cabível a glosa das despesas quando são indedutíveis,
considerando-se necessárias apenas aquelas indispensáveis para a manutenção de sua
fonte produtora. Não se mostra necessária a despesa financeira suportada por pessoa
jurídica que capta recursos e os repassa a pessoas a ela relacionadas.
Impugnação Improcedente
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.153 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723172/2017-38

Crédito Tributário Mantido
Colaciono alguns trechos da decisão:
Inexiste controvérsia acerca da validade dos contratos. Por isso, não seria de se exigir da
fiscalização que justificasse razões para eventual desconsideração. Ocorre que não foi
essa a questão que ocasionou a autuação. A fiscalização, em verdade, não suscitou
dúvidas a respeito da existência e validade dos contratos, mas sim da natureza das
despesas financeiras a estes relativas, sob o prisma da legislação reguladora da
dedutibilidade de despesas na sistemática do lucro real.
(...)
O dispêndio que não visa à obtenção de receita não constitui custo nem despesa, mas
sim exercício, pela sociedade, da faculdade de dispor discricionariamente de seu
patrimônio e do lucro. Em verdade, quando assume certos encargos que
necessariamente não lhe propiciarão receita nem sequer em hipótese, a empresa está ou
doando seus bens ou distribuindo de antemão os lucros ainda não apurados, em favor
ora de terceiros, ora dos próprios sócios. Admitir o registro, como despesa ou custo, de
gastos não vinculados à geração de receitas seria subverter a definição de lucro e dar
vazão a toda sorte de distorções.
(...)
O entendimento adotado no presente voto é de que tem razão a autoridade fazendária
quando classifica como indedutíveis as despesas financeiras em alusão, pois a análise
dos elementos de prova carreados aos autos permite concluir pelo desatendimento aos
requisitos de dedutibilidade de despesas operacionais previstos no art. 299 do RIR/99,
por serem desnecessários às atividades operacionais da empresa.
Isto porque tais empréstimos tomados coexistiram com empréstimos concedidos pela
empresa aos sócios. Os requisitos para dedutibilidade, referidos expressamente pela
norma, são a necessidade, usualidade e normalidade dos gastos.
Ou seja, a interpretação adotada em relação aos fatos é de que: (i) os juros
contabilizados pela autuada são indedutíveis para fins de apuração do IRPJ e CSLL, em
face do disposto no art. 299 do RIR/99; (ii) a autuada agiu de maneira a fazer
transparecer que tais encargos seriam dedutíveis. Nessas circunstâncias, confirma-se
que não há como se admitir a dedução dos juros passivos correspondentes, cujas glosas
devem ser mantidas.
É importante apontar que a própria coexistência de empréstimos passivos (recursos
captados) e ativos (estes direcionados a pessoas ligadas) permite concluir-se que os
recursos captados estavam sendo efetivamente repassados, total ou parcialmente, às
pessoas ligadas. Veja-se: ainda que não seja possível relacionar diretamente cada
captação a seu respectivo repasse, não há dúvida de que a existência concomitante de
empréstimos passivos com terceiros e ativos com pessoas ligadas evidencia o repasse
dos recursos financeiros captados, direta ou indiretamente.
Materializada tal situação, tem-se por irretocável o procedimento adotado pela
Fiscalização para apurar o valor da glosa dos juros passivos.
Intimada a contribuinte por Edital, cuja ciência se deu em 14 de outubro de 2022,
apresentou Recurso Voluntário em 16 de novembro de 2022, reprisando os mesmos argumentos
da peça impugnatória.
É o relatório.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.153 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723172/2017-38

Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A lide tem por objeto a irresignação da contribuinte relacionada às glosas de
despesas financeiras, por concomitância de empréstimos ativos e passivos, estes últimos, ao seu
sócio administrador e a outra pessoa jurídica.
A fiscalização autuante comparou os saldos de empréstimos concedidos e
contraídos pela contribuinte, conforme imagem abaixo:

Das provas trazidas aos autos, entendo que a contribuinte não trouxe elementos
que ilidissem as conclusões da autoridade fiscal, concretizadas no auto de infração. Os contratos
de mútuo não são suficientes para refutar a acusação fiscal e esclarece-se que a própria
contribuinte assim não o fez em suas peças. Apenas alegou genericamente a validade da
operação.
Os contratos, embora contenham assinatura das partes interessadas, contêm alguns
pontos em comum que observo não serem usuais: (i) o mútuo não prevê nenhuma taxa de juros,
ainda que tenha fins econômicos, em afronta ao artigo 591 do Código Civil; (ii) não há previsão
de dia do pagamento, forma de pagamento e vencimento; e (iii) as data de reconhecimento de
firma das assinaturas contidas nos contratos são posteriores ao início da fiscalização, ainda que
os contratos tenham sido supostamente celebrados a mais de cinco e oito anos do
reconhecimento de firma.
Assim sendo, embora não se esteja infirmando a validade dos contratos, tais
provas isoladas e desconectadas de argumentos verossímeis, não são suficientes para se
questionar o crédito tributário cobrado no auto de infração. Isso é mais evidente ante à falta de
outros elementos que poderiam justificar os empréstimos concedidos em conjunto com a
necessidade de se estear as razões pelas quais os empréstimos contraídos foram necessários.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.153 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723172/2017-38

Nesse sentido, o artigo 299 do RIR/99, aplicável ao caso, conduz as situações em
que as despesas necessárias poderiam ser deduzidas do IRPJ apurado pelo lucro real. Veja:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
O delineamento legal caracteriza como operacional a despesa necessária à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. Ora, é questionável a
situação da contribuinte, pois, embora tenha alegado que a captação de recursos no mercado
financeiro é essencial para a manutenção da sua atividade, por outro lado, concedera
empréstimos que excedem em quase ou mais de dez vezes o valor contraído e, mais, sem data de
vencimento e pagamento e sem a previsão de juros remuneratórios.
A conclusão lógica é de que as despesas financeiras deduzidas pela contribuinte
do IRPJ e da CSLL e glosadas pela autoridade fiscal se caracterizam efetivamente como
desnecessárias à atividade da empresa e à manutenção de sua fonte produtora.
Por fim, como o recurso voluntário veicula exatamente os mesmos fundamentos
da peça impugnatória, por concordar com a decisão proferida no âmbito da DRJ, a qual negou
provimento à impugnação, e adicionadas as considerações anteriormente feitas, valho-me do
artigo 114, §12, inciso I, do RICARF, a fim de fundamentar os motivos pela negativa de
provimento do recurso da contribuinte. Transcrevo alguns excertos do acórdão da DRJ:
A dedutibilidade de juros e variações monetárias deve igualmente submeter-se ao crivo
da norma geral prevista no art. 299 do RIR/99, a exemplo do que ocorre com todas as
demais espécies de despesas operacionais arroladas pelo legislador. Ou seja, as despesas
financeiras, para serem dedutíveis, devem ser necessárias, usuais e normais, sendo estas
entendidas como aquelas que a empresa não pode dispensar, para fins de manutenção de
suas atividades produtoras.
A Impugnante argumentou que os empréstimos contraídos tiveram o objetivo de captar
recursos para aplicação em suas atividades, e que para que houvesse a glosa nas
despesas lançadas como dedutíveis deveria a fiscalização ter justificado as razões da
desconsideração dos contratos firmados.
Entende inexistir respaldo legal para a glosa das despesas com juros atrelados aos
créditos passivos, visto que estes tiveram por objetivo captar recursos para serem
utilizados nas atividades da Sociedade. Considera indevido o não enquadramento das
despesas com juros atrelados a tais créditos passivos como “despesa necessária” para a
atividade.
Inexiste controvérsia acerca da validade dos contratos. Por isso, não seria de se exigir da
fiscalização que justificasse razões para eventual desconsideração. Ocorre que não foi
essa a questão que ocasionou a autuação. A fiscalização, em verdade, não suscitou
dúvidas a respeito da existência e validade dos contratos, mas sim da natureza das
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.153 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723172/2017-38

despesas financeiras a estes relativas, sob o prisma da legislação reguladora da
dedutibilidade de despesas na sistemática do lucro real.
Cumpre assinalar que os custos e despesas operacionais, nos termos da Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, § 1° (fonte primária das disposições do já citado art. 299 do RIR/1999),
são dedutíveis quando necessários para a manutenção da atividade da empresa, bem
como quando usuais ou normais com respeito ao tipo de operações que ela realiza. Daí
que não é qualquer dispêndio que pode ser abatido da base de cálculo do imposto.
Lucro é o resultado positivo obtido com o confronto entre receitas e despesas. Receita,
por sua vez, é tudo que a empresa aufere com a venda de bens, produtos, mercadorias e
serviços. Quanto à despesa ou ao custo, pode-se dizer que sua concepção é correlata ou
dependente do conceito de receita. Despesa ou custo é todo ônus em que se incorre para
conseguir receita. Tal conceito é taxativo e excludente.
O dispêndio que não visa à obtenção de receita não constitui custo nem despesa, mas
sim exercício, pela sociedade, da faculdade de dispor discricionariamente de seu
patrimônio e do lucro. Em verdade, quando assume certos encargos que
necessariamente não lhe propiciarão receita nem sequer em hipótese, a empresa está ou
doando seus bens ou distribuindo de antemão os lucros ainda não apurados, em favor
ora de terceiros, ora dos próprios sócios. Admitir o registro, como despesa ou custo, de
gastos não vinculados à geração de receitas seria subverter a definição de lucro e dar
vazão a toda sorte de distorções.
A importância das definições aumenta quando se considera o aspecto tributário. O lucro
é a base de cálculo do imposto de renda e, se fosse outorgado aos contribuintes
determinar-lhe a composição, decerto não resistiriam à tentação de lhe reduzir ao
máximo as dimensões e assim diminuir o imposto devido. Um dos artifícios prováveis
seria aceder em que qualquer pagamento fosse contabilizado como despesa.
O entendimento adotado no presente voto é de que tem razão a autoridade fazendária
quando classifica como indedutíveis as despesas financeiras em alusão, pois a análise
dos elementos de prova carreados aos autos permite concluir pelo desatendimento aos
requisitos de dedutibilidade de despesas operacionais previstos no art. 299 do RIR/99,
por serem desnecessários às atividades operacionais da empresa.
Isto porque tais empréstimos tomados coexistiram com empréstimos concedidos pela
empresa aos sócios. Os requisitos para dedutibilidade, referidos expressamente pela
norma, são a necessidade, usualidade e normalidade dos gastos.
Ou seja, a interpretação adotada em relação aos fatos é de que: (i) os juros
contabilizados pela autuada são indedutíveis para fins de apuração do IRPJ e CSLL, em
face do disposto no art. 299 do RIR/99; (ii) a autuada agiu de maneira a fazer
transparecer que tais encargos seriam dedutíveis. Nessas circunstâncias, confirma-se
que não há como se admitir a dedução dos juros passivos correspondentes, cujas glosas
devem ser mantidas.
É importante apontar que a própria coexistência de empréstimos passivos (recursos
captados) e ativos (estes direcionados a pessoas ligadas) permite concluir-se que os
recursos captados estavam sendo efetivamente repassados, total ou parcialmente, às
pessoas ligadas. Veja-se: ainda que não seja possível relacionar diretamente cada
captação a seu respectivo repasse, não há dúvida de que a existência concomitante de
empréstimos passivos com terceiros e ativos com pessoas ligadas evidencia o repasse
dos recursos financeiros captados, direta ou indiretamente.
Materializada tal situação, tem-se por irretocável o procedimento adotado pela
Fiscalização para apurar o valor da glosa dos juros passivos.
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.153 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723172/2017-38

Destarte, não se vislumbra qualquer arbitrariedade no procedimento adotado, o qual foi
detalhadamente explicitado na autuação, não havendo reparos a serem feitos em relação
à glosa de despesas de juros decorrentes de empréstimos passivos.
Assim sendo, não merece reforma a decisão a quo proferida pela DRJ.

Conclusão
Ante aos fundamentos contidos no voto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 164
DF CARF MF
Original